Tribunal: TJBA
Processo: 8027398-38.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027398-38.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: EDILSON LELIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exequente contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira. A decisão colegiada anulou o ato judicial de primeira instância que havia rejeitado uma exceção de pré-executividade e determinado o levantamento de valores penhorados, por reconhecer a nulidade decorrente da ausência de intimação do executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de premissa fática ao concluir pela ausência de intimação do executado para apresentar impugnação, quando o embargante sustenta que a instituição financeira, ao optar por protocolar exceção de pré-executividade, teria exercido seu direito de defesa, operando-se a preclusão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a sequência dos atos processuais, constatando que a decisão de primeira instância estabeleceu um rito específico que previa a intimação do executado para impugnação somente após a efetivação da penhora, etapa que foi suprimida pelo juízo de origem, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

A apresentação de exceção de pré-executividade, restrita a matérias de ordem pública que não demandam dilação probatória, não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença, nem implica renúncia a esta, sobretudo quando o procedimento fixado pelo próprio juízo previa expressamente um momento posterior para o oferecimento da impugnação.

A argumentação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de obter um novo pronunciamento sobre questão já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"[1. A oposição de embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito da causa, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.] [2. Inexiste omissão ou erro de premissa fática no acórdão que, ao analisar a sequência de atos processuais, constata a supressão de fase processual indispensável à garantia do contraditório, como a ausência de intimação para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme rito estabelecido pelo juízo de origem.]"

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 523, 525 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº
8027398-38.2018.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
EDILSON LELIS DE SOUZA
e como Embargado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora